Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754646-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO em favor de WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA, CPF: 067.229.941-04, preso em regime semiaberto no Centro de Internação e Reeducação - CIR, no Distrito Federal, contra a decisão d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que suspendeu o benefício externo anteriormente concedido ao paciente. Aduz que o paciente cumpre pena total de 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática de crimes de roubo e receptação previstos no Código Penal. Em 28.09.2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu ao paciente benefícios externos de trabalho e saídas temporárias. Os benefícios não chegaram a ser implementados, pois em 29.09.2023 o Diretor da Penitenciária suspendeu os benefícios em razão da existência de mandado de prisão em aberto, expedido e cumprido em 28/07/2023. Contudo, o Juízo da Vara de Execução Penais não reavaliou a concessão do benefício, apesar do empenho da defesa do paciente. Alega que a suspensão do benefício impõe injusta segregação ao reeducando que não detém ocorrências administrativas em seu prontuário de n° 140761 e RJI/CNJ: 192785724-72. Sustenta que os pedidos de reavaliação dos benefícios feitos diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, dentro do prazo estabelecidos pelo calendário, não foram apreciados pela autoridade judicial. Ressalta que a inação viola o direito da pessoa privada de liberdade, razão pela qual requer a concessão da liminar em favor do paciente para que usufrua da saída temporária com início nesta data, 22 de dezembro de 2023, e no mérito, a confirmação da reabilitação do benefício para trabalho e saída temporária ao sentenciado. É o relato do essencial. DECIDO De início, reproduzo os trechos da decisão proferida pela Ilustra Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal por ocasião do deferimento da progressão de regime ao sentenciado, a qual concedeu o benefício do trabalho externo e as saídas temporárias, vejamos: Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. (...). Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN. Desnecessária a determinação judicial. (...). As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o interno submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação. Para usufruir de cada saída, o apenado não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos. O sentenciado deverá ser oficialmente cientificado acerca das normas contidas na referida Portaria, colhendo-se a sua assinatura em termo próprio. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza grave, os benefícios externos, incluindo trabalho externo, saídas temporárias e estudo externo, deverão ser imediatamente suspensos administrativamente, até ulterior decisão do Juízo da VEP, o qual deverá ser imediatamente comunicado, com a instauração do respectivo inquérito disciplinar. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses. (negrito não consta do original) Pois bem. Em que pese o empenho da defesa em favor do paciente, resta indene de dúvida que a decisão que concedeu o benefício impôs condições para sua implementação. A comunicação de id 54694458, encaminhada pela Polícia Penal ao Juízo da Vara de Execuções Penais em referência ao processo no 0406492-28.2020.8.07.0015, que trata da execução de pena do paciente informa que: (...) em consulta ao PROCED/SIAPENWEB/PRONTUARIO verificou-se que pesa em desfavor do apenado o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri e Águas Claras, expedido em 28/07/2021. Desta forma, o interno será transferido ao CIR para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. Ressalto ainda que contra a decisão que concedeu os benefícios ao paciente não houve interposição de recurso de agravo de execução, de maneira que o recurso não pode ser substituído pelo habeas corpus, uma vez que não se vislumbra direito líquido e certo do paciente, ressalvando-se que o exame de ofício é destinado ao se constatar eventual ilegalidade ou abuso de poder, situação não verificada nesta ação. Apesar da alegada não manifestação do Juízo da Vara de Execuções Criminais a respeito da reavaliação do benefício requerido pela Defesa, o teor da decisão que o concedeu determinou expressamente que caso o preso possuísse restrições tal como ordem de prisão em vigor, o benefício seria automaticamente suspenso pela direção do estabelecimento prisional. Como visto, a análise da tramitação processual do cumprimento da pena imposta ao paciente parece demonstrar que o d. Juízo tem diligentemente conduzido a macha processual em seu curso regular, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal. Assim, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar a concessão de medida liminar, revelando-se prudente aguardar a manifestação da douta autoridade judiciária indicada como coatora e a regular tramitação do feito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Relator natural. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 2023-12-22 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista